Tribunal: TJMT
Processo: 0003141-47.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003141-47.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ROSILENE CARRIJO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 889.304.831-00 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório, uma vez que a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel não foi suscitada no Apelo interposto por Rosilene Carrijo, ora Embargada e que há omissão quanto ao prazo de desocupação do imóvel.

Todavia, a apreciação de matéria não ventilada tratar-se-ia de julgamento
extra
ou
ultra petita
, o que também não ocorreu na hipótese. Do mesmo modo, inexiste a segunda omissão suscitada, vez que a sentença já determinou a desocupação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003141-47.2014.8.11.0004

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA
em virtude do acórdão que deu provimento ao Apelo e julgou procedente o pedido constante na Reconvenção para que a Embargante restitua à Rosilene Carrijo o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Em suas razões, a Embargante sustenta que o
decisum
é contraditório, pois a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel não foi tese de insurgência no Apelo interposto por Rosilene Carrijo, ora Embargada.

No mais, alega ter havido omissão quanto ao prazo de desocupação do imóvel.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito infringente aos declaratórios e que os vícios mencionados sejam sanados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 47156962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório, uma vez que a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel não foi tese de insurgência no Apelo interposto por Rosilene Carrijo, ora Embargada e que há omissão quanto ao prazo de desocupação do imóvel.

Todavia, a apreciação de matéria não ventilada, diferente do que alega a Embargante, trata-se de julgamento
extra ou ultra petita
, o que também não ocorreu na hipótese. Isso porque, conforme se vê na Apelação (ID. 29576538), a Embargada sustentou que teve gastos com a reforma do imóvel e que pagou tributos, bem como faturas de energia elétrica em atraso, situação que reclamava a devolução integral do montante dado como entrada no negócio. Logo, a questão da indenização pelas benfeitorias foi, sim, uma das teses suscitadas pela Recorrida.

Do mesmo modo, inexiste a omissão apontada, vez que a sentença já determinou a desocupação do imóvel pela Embargada no prazo de 30 (trinta) dias, consoante ID. 29577993 - pág. 2.

Ademais, é cediço que a contradição apta a ensejar os declaratórios é aquela constante entre os fundamentos da decisão e não entre as teses alegadas pela parte Recorrente.

Outrossim, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1037816/RS, de 23/05/2017, DJe 30/05/2017, “
A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante
”.

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração, e
mantenho intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020